Tribunal: TJSP
Processo: 2003014-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003014-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MICHELLE
ALVES
PORFIRIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL NOVE DE JULHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003014-60.2020.8.26.0000 - Voto no 43258
2
Agravo de Instrumento no 2003014-60.2020.8.26.0000
Agravante: Michelle Alves Porfírio (Just. Grat.)
Agravado: Associação Educacional Nove de Julho
Comarca: São Paulo
Voto no 43258
Ementa: Tutela de urgência. Pretensão de que a agravada
seja compelida a permitir a frequência da recorrente no
sexto semestre do curso de medicina. Prolação de decisão
posterior, na qual foi deferida a tutela postulada. Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impor à
parte ré que permita à autora a frequência no curso de medicina do
sexto semestre.
A recorrente aduziu que, quando cursava o quarto
semestre, teve suas notas do primeiro semestre subitamente
alteradas no sistema da recorrida, constando como reprovada em
quatro matérias, o que impede a agravante de cursar o próximo
semestre. Destacou que não pode aguardar o desfecho da demanda,
pois isto prejudicará seus estudos.
O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido (fls. 36).
Não houve apresentação de contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003014-60.2020.8.26.0000 - Voto no 43258
3
É o relatório.
Consultando-se o andamento dos autos originais,
verifica-se que foi proferida a decisão a seguir transcrita, a qual
acabou por conceder a tutela pretendida pela agravante:
"Vistos. Cadastre-se o nome do patrono constituído
pela ré. Inviável o sentenciamento do feito, porquanto à vista da
suspensão dos prazos, desde o dia 16 de março de 2020, não há que
se falar em decurso de prazo para oferecimento de contestação.
Lado outro, à vista da ordem liminar de exibição de documento em
desfavor da parte ré de sua assertiva de que não os possui, bem
considerando a ausência de comprovação de que as entregou a aluna
autora, tem-se que o pedido de tutela de urgência a fim de permitir a
matrícula da requerente junto ao 6o semestre comporta acolhimento.
Destarte, a ausência nos autos das avaliações a que se submeteu a
requerente, cuja notas pretende questionar, acompanhadas de um
primeiro momento do lançamento em seu boletim de média 7 e da
aprovação nas matérias que posteriormente foram objeto de
retificação, sob a alegação de erro sistêmico, seguidas da médias
abaixo de 7 e da reprovação, firmam a probabilidade do direito
alegado, até porque não há como se presumir que o erro sistêmico
opere em desfavor da parte autora. Desta feita, defiro o pedido de
tutela de urgência, para o fim de suspender a reprovação da parte
autora nas disciplinas questionadas, permitindo com isso sua
matrícula, curso e frequência, no 6o semestre do curso de medicina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003014-60.2020.8.26.0000 - Voto no 43258
4
desde que suporte com a obrigação de pagamento das mensalidades
a suas expensas seja com recursos próprios seja através do
financiamento estudantil. Atente-se que ter ou não a parte ré
entregue as provas a parte autora, é matéria que será analisada com
o mérito da ação, e que se ao final eventualmente for julgado
improcedente, a autora deve estar ciente de que a frequência, curso e
sua submissão a provas junto ao 6o semestre de nada lhe adiantará,
devendo pois no futuro repeti-lo, após cursar as matérias em que se
discute a sua reprovação, tudo a suas expensas. No mais, aguarde-
se, a vinda aos autos de contestação e ou eventual decurso de prazo.
Intime-se." (fls. 151/152 dos autos originais).
Assim, tem-se que o d. Juízo reviu o
posicionamento adotado na r. Decisão objeto do presente recurso, de
maneira a deferir a pretendida tutela de urgência à parte ora
agravante.
Nestes termos, tem-se que o presente recurso
acabou perdendo seu objeto, prevalecendo a determinação proferida
posteriormente à decisão agravada.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador